Tribunal: TJSP
Processo: 1000225-70.2023.8.26.0495
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargantes que apontam suposto erro no julgamento do recurso – Inocorrência – Mero caráter infringente - Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Recurso protelatório – Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, da lei processual civil.– Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos.